Tribunal: TJMT
Processo: 1020793-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020793-28.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move Arthur Máximus da Silva Neves Lacerda Matta, representado por sua genitora Edlaura Benedita da Silva Neves da Matta, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida seja compelida a custear, imediatamente, o tratamento receitado de forma individual e contínua, com início no dia imediatamente posterior ao recebimento da decisão, por tempo indeterminado, consoante as prescrições e avaliações médicas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de desobediência, especialmente no que tange às terapias elencadas: a) fonoaudiologia (três horas semanais) na equipe Evoluir; b) Psicologia com a metodologia ABA (dez horas semanais) na Equipe Evoluir; c) Sessões de terapia ocupacional com integração sensorial (duas horas semanais), no Espaço Sensorial. (id. 109681482)
Insurge-se a agravante aduzindo, em suma, que possui profissionais na rede credenciada para o fornecimento do tratamento de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional convencional, contudo, não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo da terapia de fonoaudiologia e psicologia pelo método ABA e terapia ocupacional com integração sensorial, uma vez que o método não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação ao método convencional.
Alega que o tratamento pleiteado não é considerado urgente. Assevera que a clínica constante na decisão não é credenciada e que o tratamento indicado possui caráter alternativo. Ainda, sustenta alternativamente que os valores a serem assumidos sejam limitados aos valores de tabela praticados pela operadora de planos de saúde.
Segue afirmando a irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de não ser ressarcida pelos valores despendidos. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator